Tribunal: TJSP
Processo: 1500529-81.2022.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - Réu que se conforma com a condenação e busca apenas a redução da pena e a fixação do regime aberto - Pena reduzida na primeira etapa do cálculo dosimétrico - Possibilidade - Regime aberto já estabelecido na sentença - Maus antecedentes e reincidência - Circunstâncias que não recomendam a substituição da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - Réu que se conforma com a condenação e busca apenas a redução da pena e a fixação do regime aberto - Pena reduzida na primeira etapa do cálculo dosimétrico - Possibilidade - Regime aberto já estabelecido na sentença - Maus antecedentes e reincidência - Circunstâncias que não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Deferida, também, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.